Tribunal: TJBA
Processo: 0001892-88.2012.8.05.0201
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001892-88.2012.8.05.0201.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: RADIO PORTO BRASIL FM ESTEREO - ME e outros

Advogado(s)
:
HIGOR COSTA PINTO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ESPÓLIO: VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS CLEBER DE OLIVEIRA E COUTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 657/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE SE AMOLDA À TESE NELE FIXADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001892-88.2012.8.05.0201.1.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, RÁDIO PORTO BRASIL FM LTDA, e, como agravados, VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça